Tribunal: TJSP
Processo: 1015774-11.2021.8.26.0554
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO. Mandado de Segurança. Certificado de conclusão de obra condicionado a pagamento para Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano. Lei Municipal 9924/2016, artigo 43, XVIII. Pretensão de afastar tal exigência, por ser ilegal e inconstitucional. Exigência feita por e-mail de 26 de julho de 2021, mandado de segurança impetrado em 29 de julho de 2021, dentro do prazo

Ementa:
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO. Mandado de Segurança. Certificado de conclusão de obra condicionado a pagamento para Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano. Lei Municipal 9924/2016, artigo 43, XVIII. Pretensão de afastar tal exigência, por ser ilegal e inconstitucional. Exigência feita por e-mail de 26 de julho de 2021, mandado de segurança impetrado em 29 de julho de 2021, dentro do prazo legal de cento e vinte dias, por isso sem incorrer em decadência. Base constitucional que deriva sobretudo das disposições dos artigos 182 e 30, VIII, da Constituição Federal. Não se trata de imposto, taxa ou contribuição de melhoria, mas de compensação para o Município, no interesse de toda a coletividade beneficiada pela aplicação dos recursos públicos, pelos impactos dos novos empreendimentos, a causarem maior adensamento populacional e por isso demandar crescente ampliação dos equipamentos públicos municipais que servem a população, como escolas, creches, unidades de saúde e sistema viário. E não se vê impedimento constitucional para a instituição de tal encargo, tampouco incompatibilidade com normas outras de superior hierarquia, que fosse possível reconhecer no âmbito estrito da ação mandamental. Todavia, se o pagamento não foi exigido ou efetuado para efeito de aprovação do projeto e da licença para a construção, não pode ser exigido para efeito da simples expedição do "habite-se", por implicar condicionar a licença municipal à satisfação de débito para com o Município, fora da simples taxa de serviço ou de polícia que o ato administrativo possa implicar, em contraste com as vedações reconhecidas e proclamadas por Supremo Tribunal Federal com as súmulas 70, 323 e 547. Segurança concedida para afastar a exigência como condição para expedição do "habite-se". Recurso e reexame necessário não providos.